Tribunal: TJSP
Processo: 2039584-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. É possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD, mesmo se tratando de execução de título extrajudicial - Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC - Precedente do STJ e do TJ/SP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.